Tribunal: TJMT
Processo: 0016759-79.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016759-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LICINIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 707.383.511-72 (APELADO), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), JANAINA CARLA DA SILVA SIMAO PEREIRA - CPF: 544.275.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE DE ANDRADE GUEDES - CPF: 269.895.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 486.835.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERNANDA PEREIRA GUEDES - CPF: 568.702.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RAC nº 0016759-79.2013.8.11.0041

RECORRENTE
: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

RECORRIDAS
: MARIA LÍCINIA DOS SANTOS PEREIRA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARTE INCONTROVERSA -

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE ADVOGADO - CLÁUSULA SUSPENSIVA -

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 853/1996 - RECEBIMENTO DO VALOR SOBRE A ÁREA DESAPROPRIADA – 20% (VINTE POR CENTO) - ÁREA REMANESCENTE – PRESCRIÇÃO DO DIREITO – RECONHECIMENTO - ARTIGO 25 DO ESTATUTO DA OAB E ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que o advogado contratado recebeu o valor devido no contrato, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre a totalidade do valor recebido pela contratante em Ação de Desapreciarão movida pela Administração Pública para cumprimento do Decreto Governamental nº 853/1996, não há que se falar em cláusula suspensiva sobre valores não recebidos, ainda que incontroverso.

Eventual direito de recebimento dos honorarios sobre a área remanescente ou mesmo objeto da desapropriação, deveria o advogado ter exercido seu direito dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado das sentenças nas ações em que atuou, nos termos do artigo 25 do Estatuto da OAB e artigo 206, § 5º, do Código Civil, todavia, ajuizou a ação de execução muito além do prazo, portanto, sendo incontestável a ocorrência da prescrição.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0016759-79.2013.8.11.0041

RECORRENTE
: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

RECORRIDAS
: MARIA LÍCINIA DOS SANTOS PEREIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
(
ID nº 16561488
) em face da sentença proferida nos

Embargos à Execução

nº 16759-79.2013.811.0041 – Código nº 810257
– ajuizada contra
MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA
-,

declarando
prescrita a pretensão do exequente/embargado
, julgando extinta
Ação de Execução nº 42417-42.2012.811.0041
, entre as mesmas partes.
Em razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Os embargos de Declaração do embargante
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
(
ID nº 16561484
) foram rejeitados no
ID nº 16561487
.

Inconformado com a sentença, o recorrente apresenta um longo arrazoado sustentando que inexiste prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional para que o apelante cobrasse os seus honorários, parte incontrovertida,

não se iniciou com o término da prestação do serviço das ações que não existiam ao tempo da contratação dos serviços de advocacia em 1995, mas sim, com a venda do imóvel que estava destinado à duplicação da Av. Antártica, venda esta que implementou a condição suspensiva presente no contrato de serviços de advogado porque o terceiro adquirente do imóvel ficou sub-rogado no direito que antes pertencia ao apelante.

Assevera ainda que o prazo prescricional não corre enquanto pendente condição suspensiva, que só foi implementada em 2012, com a alienação do imóvel pela apelada e demais herdeiros para terceiros.

Pondera também que a condição suspensiva que tem o condão de interromper o prazo prescricional (art.199, inciso I do CC), é aquela implementada pelas partes que condiciona os efeitos dos negócios jurídicos a evento futuro e incerto.

No mais, reafirma que é inviável que se reconheça a ocorrência de prescrição, uma vez que até que a obra de duplicação da Av. Antártica tivesse início, a condição suspensiva impedia o apelante de exigir o seu crédito junto à apelada, já que o recebimento desse crédito, por parte dos apelados, dependia do implemento dessa condição suspensiva que foi obstada pela apelada no momento da venda do imóvel a um terceiro que se beneficiou da obra.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que seja afastada a prescrição e julgados improcedentes os Embargos à Execução, assegurando o prosseguimento da ação principal de Execução para Cobrança da Parte Incontroversa.

As contrarrazões vieram no
ID nº 16561495
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0016759-79.2013.8.11.0041

V O T O

O histórico trazido neste recurso e a questão de mérito são os mesmos daqueles apresentados no
RAC nº 0033727-87.2013.8.11.0041
, exceto que naquele o apelante pretende a cobrança da parte controversa e neste da parte incontroversa, no entanto, ambos são relativos ao mesmo
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO
e as mesmas ações e negócios jurídicos.

Aliás, vale ressaltar que a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Remanescentes
, que deu origem ao recurso de apelação acima descrito, foi idêntica à sentença proferida nos
Embargos à Execução
, do presente recurso, inclusive quanto às datas da prescrição.

Desta forma, o recurso não prospera, diante do julgamento do
Recurso nº 0033727-87.2013.8.11.0041
.
Confira o voto
:

“
Para melhor compreensão da matéria, necessário fazer um resumo sucinto dos fatos trazidos à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, denota-se que a presente Ação de Cobrança foi ajuizada por ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA em face de MARIA LICINIA DOS SANTOS PEREIRA, BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO, MARCIA FERNANDA PEREIRA GUEDES casada com WILSON JOSÉ DE ANDRADE GUEDES e ELVIO CARLOS PEREIRA casado com JANAINA CARLA DA SILVA SIMÃO PEREIRA.

Para tanto, afirmou o autor que ação tem por objeto a cobrança do valor controvertido dos honorários advocatícios do
CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA
firmado em
18/12/1995
com JOSÉ CARLOS PEREIRA (falecido) e MARIA LICINIA DOS SANTOS para advogar em favor do ESPÓLIO DE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS.

Apontou que a parte incontroversa, por ser líquida e certa em razão de ser apurável por simples inclusão de correção monetária sobre o valor da ação possessória que deu início ao serviço prestado, é objeto da execução que tramitou em apenso sob o nº 42417-42.2012.811.0041 -

Código 788446, enquanto que esta ação refere-se à diferença entre esse valor e o valor real de mercado da faixa de terras utilizadas na duplicação da Av. Antártica, antiga MT-400, no perímetro urbano desta Capital.

Argumentou que foi contratado para impedir a duplicação da Av. Antártica e/ou Rodovia, sendo que, após o ajuizamento das ações (interdito proibitório, cautelar de atentado), sobreveio o pagamento dos honorários na Ação de Desapropriação de nº. 30.500/1996, que ocorreu de forma parcial e proporcional, já que na época, a indenização pela desapropriação ocorreu apenas sobre 142,07m de um total de 825,71m de TESTADA com frente para a Av. Antártica, restando ser indenizado pela área de testada remanescente de 683,64m, que, de acordo com a
Cláusula 3
do Contrato, os honorários só poderiam ser exigidos após o recebimento da indenização, venda ou doação, ou também se houvesse simulação, caso em que o cálculo teria como parâmetro o valor real de mercado da área correspondente.

Assinalou adiante que a referida cláusula suspendeu a prescrição, pois o pagamento dos honorários somente poderia ser exigido quando as condições suspensivas fossem implementadas.

Ressaltou que a parte requerida vendeu a área para terceiros, tentando se eximir do pagamento dos honorários.

Relatou ainda que aguardou o reinicio das obras da duplicação porque esta era uma exigência contratual e só este ato afastaria a condição suspensiva e daria direito ao proprietário de reclamar a indenização correspondente ao Poder Público, onde incidiriam os honorários do autor.

Asseverou também que diante da venda do imóvel, está impedido de reclamar seus honorários dos novos proprietários que ficaram sub-rogados no direito ao recebimento da indenização, não tendo os réus preservado o seu direito.

No mais, ponderou que a venda da área de má-fé pelos requeridos impediu o implemento da condição suspensiva, dando origem ao vencimento antecipado dos honorários restantes.

Por tais motivos, os requeridos estão obrigados a repararem o dano e pagarem a indenização representada pela obrigação contratada, tomando por base o preço real de mercado em razão da quebra de contrato (parte final da
Cláusula 03
do contrato de honorários).

A final, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento da parte controvertida dos honorários advocatícios contratados, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor real de mercado da área remanescente utilizada na obra de duplicação (683,64m x 40,00m = 27.345,60 m2), acrescida de 20% de honorários sobre o valor da condenação a título de sucumbência.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando as preliminares de ausência de legitimidade ativa/passiva; ausência de possibilidade jurídica; ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo; ausência de condições da ação e carência da ação; ausência de interesse de agir; prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, assevera a inexistência de valores remanescentes a serem pagos, sendo os honorários devidamente quitados por ocasião do recebimento da indenização na Ação Expropriatória de nº. 30.500/1996 – 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Por derradeiro, requereu pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do autor em dobro dos valores cobrados na presente ação e na ação de execução, além do pagamento de multa, indenização e perdas e danos por litigância de má-fé.

Impugnação à contestação, onde a parte autora rebateu as questões preliminares e meritórias suscitadas pela defesa da parte requerida.

Devidamente instruído os autos, sobreveio a sentença, sendo com acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, dando azo aos recursos de apelação e adesivo.

Pois bem.

Conforme relatado, o recorrente alega uma suposta violação à cláusula suspensiva no contrato de honorários advocatícios que embasa a ação de cobrança, a qual, uma vez ocorrida, seria o termo inicial da prescrição haja vista que o prazo prescricional não corre enquanto pendente condição suspensiva.

Verifica-se dos documentos que instruíram a ação, que
em razão do
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, o apelante defendeu o apelado na
Ação de Desapropriação
ajuizada pelo DVOP, sobre a porção de 3.390,85 m2, cujo trânsito em jugado da decisão ocorreu em
23/11/1999
. A
Ação de Interdito Proibitório
que teve seu trânsito em julgado em
14/12/2004
. A
Ação de Atentado
que teve seu trânsito em julgado em
08/02/2001
(
ID nº 15392461
).

Em virtude do citado contrato e das ações acima mencionadas, r
esta incontroverso nos autos que em
01/12/2012
, o Autor/apelante ajuizou em desfavor da requerida
MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA

Execução de Título Extrajudicial nº 42417-42.2012.811.0041 – Código nº 788446
, com o fito de cobrar suposto valor incontroverso relativo ao
Contrato de Honorários Advocatícios
assinado em
1
8/12/1995
.

O Valor da Causa da Ação de Execução de Título Extrajudicial foi definido em
R$197.184,75
e a este valor foram acrescidos honorários em
R$39.436,95
e custas processuais em
R$3.985,76
, totalizando o valor de
R$240.607,46
.

Por sua vez, a requerida
MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA
interpôs contra o apelante
ADILSON

DE CASTRO OLIVEIRA
os
Embargos à Execução
nº 16759-79.2013.811.0041 – Código nº 810257
,

com o objetivo de EXTINGUIR a
ação de execução
, tendo como

fundamento a PRESCRIÇÃO do título e o PAGAMENTO TOTAL do título.

Na data de
15/08/2013
, o autor/apelante ajuizou a presente
Ação Ordinária de Cobrança de Honorários Advocatícios Remanescentes
com o fito de cobrar suposto
VALOR CONTROVERSO
relativo ao mesmo
Contrato de Honorários Advocatícios
assinado em
1
8/12/1995

O autor/apelante alega que na Execução de Titulo Extrajudicial estaria cobrando o
VALOR INCONTROVERSO
e que na atual Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Remanescentes estaria cobrando o
VALOR CONTROVERSO
.

O autor/apelante alega que a parte
CONTROVERTIDA
do débito corresponde à diferença entre este valor e o valor real de mercado. Desse modo, no seu entender, o Contrato de Honorários que dá origem ao objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial e da atual Ação Ordinária de Cobrança de Honorários Advocatícios Remanescentes trata do mesmo Contrato de Honorários assinado em
18/12/1995.

Os
Embargos à Execução
nº 16759-79.2013.811.0041 – Código nº 810257

foram JULGADOS PROCEDENTES, em
21/02/2019
, para acolher a
prescrição
, com a consequente extinção da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 42417-42.2012.811.0041
– Código nº 788446
(
www.tj.mt.jus.br
), sendo tal decisão objeto do
RAC nº 0016759-79.2013.8.11.0041
, também de minha relatoria, o qual deverá ser julgado conjuntamente com o presente recurso.

Feitas estas necessárias anotações, passo a apreciar os recursos, inicialmente o de apelação.

Conforme se denota, todo o

imbróglio acima advêm da relação contratual entre as partes que se iniciou diante do suposto ato de turbação praticado em 1995 pela
COMPANHIA CERVEJARIA ANTÁRTICA
e o
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DVOP
sobre a área pertencente ao ESPÓLIO DE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS, representada pela viúva
MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA
.

Aliás, para melhor para melhor compreensão do contrato, transcrevo os três principais itens do
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO
de
ID nº 15390465
:

“01 – O ADVOGADO CONTRATADO obriga-se face ao mandado judicial que lhe foi outorgado, a prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos do Espólio de Serafim Pereira dos Santos
contra a Companhia CERVEJARIA ANTARTICA S/A e o DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DVOP
, utilizando-se de todas as medidas judiciais necessárias para impedir a duplicação da Avenida Antárctica

e/ou Rodovia MT 400, no local conhecido por Ribeirão do Lipa, nos limites da propriedade imóvel dos contratantes, inicialmente para obstar a turbação por estes impetrada na citada propriedade e até que sejam indenizados pelo preço real de mercado pelas
empresas supra descritas.
”

“02- Em remuneração desses serviços, o advogado contratado receberá dos contratantes os honorários advocatícios líquidos e certos no montante equivalente à 20% (Vinte por cento) do valor a ser recebido pelos contratantes à título de indenização pela utilização de parte de sua área urbana situada no Ribeirão do Lipa, frente com a Avenida Antártica, fundos para o Rio Cuiabá, faixa esta que se destina à duplicação da avenida que dá acesso às novas instalações da Cervejaria Antártica S/A. Tal remuneração somente se dará

sobre o montante indenizado aos contratantes e quando estes o receberem judicialmente ou extrajudicialmente e

mesmo em composição amigável que vier a ser consumada pelos contratantes com as empresas aqui descritas ou qualquer outro órgão que compõe o Governo do Estado de Mato Grosso.”

“03- Os honorários aqui contratados poderão ser exigidos imediatamente após o recebimento da indenização, venda ou doação da área correspondente à duplicação alargamento da avenida Antártica e MT 400, na extensão a testada da área dos contratantes, sendo o valor básico para a apuração dos honorários devidos o valor da indenização recebida ou o valor da venda que porventura vier a ser feita em substituição a indenização perseguida. Da mesma forma, tais honorários serão devidos se houver simulação ou doação entre as partes, o que neste caso o valor para cálculo dos honorários será o real valor de mercado da área correspondente, servindo de referência básica o valor dado a primeira ação judicial impetrada, tudo devidamente corrigido.”

Portanto, pelo que se denota, o apelante
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
foi contratado expressamente pela
requerida

MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA
para

prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos do
ESPÓLIO DE SERAFIM PEREIRA

contra a

COMPANHIA CERVEJARIA ANTÁRTICA S/A
e o
DEPARTAMEIVIODE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DVOP
, utilizando-se de todas as medidas judiciais necessárias para impedir a duplicação da Avenida Antárctica e/ou Rodovia MT 400, no local conhecido por Ribeirão do Lipa/Ponte.

Restou ainda definido no contrato que o advogado contratado receberia dos contratantes os honorários advocatícios líquidos e certos no montante equivalente à 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido pelos contratantes à título de indenização pela utilização de parte de sua área urbana situada no Ribeirão do Lipa, e que tal remuneração somente se daria

sobre o montante indenizado aos contratantes e quando estes o receberem judicialmente ou extrajudicialmente e

mesmo em composição amigável que viesse a ser consumada pelos contratantes com
as empresas aqui descritas ou qualquer outro órgão que compõe o Governo do Estado de Mato Grosso
.

E ainda, que os honorários contratados poderiam ser exigidos imediatamente após o recebimento da indenização, venda ou doação da área correspondente à duplicação alargamento da Avenida Antártica e MT 400, na extensão da testada da área dos contratantes,
sendo o valor básico para a apuração dos honorários devidos o valor da indenização recebida ou o valor da venda que porventura viesse a ser feita em substituição à indenização perseguida
.

Quando da contratação do apelante
ADILSON DE CASTRO PEREIRA,
a área que pertencia ao
ESPÓLIO DE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS
tinha como confrontantes o Rio Cuiabá, o Córrego Ribeirão da Ponte/Lipa, a antiga Rodovia MT400 (Estrava Velha da Guia) e o vizinho CHOSIN WAKINOGUNI. Tal área possui
72 hectares, 2.524,15 metros quadrados
, ou seja, aproximadamente
720.000 m2
, conforme
Certidão do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
juntada no
ID nº 15390471
.

Ocorre que e
m 1996 foi emitido o
Decreto n°. 853/1996
pelo Governo do Estado de Mato Grosso, tornando de utilidade pública uma área de terras numa faixa de 40,00m (quarenta metros) por 606,00 (seiscentos e seis metros), destinada à faixa de domínio do prolongamento da Avenida 31 de Março, no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá — MT, bastando verificar o
ID nº 15392452
.

Conforme se observa do Art.3º do citado
DECRETO
,

a área declarada de utilidade pública abordou as propriedades dos Senhores ANÍZIO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, JONATAS ALVES RAMOS, ARUNIL ALVES DA SILVA, ALINE BATISTA DE SOUZA, ANTÔNIO DAVI SOBRINHO e OUTROS.

Nos termos do Art. 6º, competia ao
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICA – DVOP
praticar os atos necessários à execução do citado Decreto. Confira os principais artigos do
DECRETO nº 853 de 15 de abril de 1996
:

“
Art. 1º

Fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapropriação, uma área de terras numa faixa de 40,00 m (quarenta metros) por 606,00 m (seiscentos e seis metros), destinada à faixa de domínio do prolongamento da Avenida 31

de março, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá-MT
.”

“
Art. 2º

A diretriz dessa rodovia tem início na estaca Zero, no final do trecho pavimentado da Av 31 de Março, no Bairro Santa Rosa, desenvolvendo-se em três segmentos sucessivos, até a estaca 30

+ 6,00 metros, na Rodovia MT 400 (Av. Antártica).”

“
Art.3º

A área de terras de que trata este Decreto é de propriedade atribuída aos
Senhores Anizio Antonio do Nascimento, Jonatas Alves Ramos, Arunil Alves da Silva, Alice Batista de Souza, Antonio Davi Sobrinho e outros
.”

“
Art. 6º

Compete ao
Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP praticar os atos necessários à execução do presente Decreto
.”
Grifei
.

Verifica-se que as áreas de terra de que trata o
DECRETO nº 853/1996
, são de propriedade dos

Senhores
ANIZIO ANTONIO DO NASCIMENTO
,
JONATAS ALVES RAMOS
,
ARUNIL ALVES DA SILVA
,
ALICE BATISTA DE SOUZA
,
ANTONIO DAVI SOBRINHO
e
OUTROS
, bem como competia ao
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – DVOP
- praticar os atos necessários à execução do citado Decreto.

Na condição de executora do decreto, o
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICA – DVOP -,
procedeu ao levantamento das áreas de cada um dos proprietários atingidos pela desapropriação, elaborando mapas e memoriais descritivos.

De acordo com o
MEMORIAL DESCRITIVO
de
ID nº 15391488
,
a desapropriação da área do
ESPÓLIO DE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS
incidiu sobre uma área de
3.390,85 m2
, correspondente a
137,40 metros de frente para Rodovia MT 400
.

Todavia, pelo que se denota da inicial, o apelante pretende a indenização do remanescente da faixa de
683,64 metros de frente para Rodovia MT 400
, sob o argumento de que a área testada seria de
825,71 metros
, muito embora a área objeto da desapropriação foi de
137,40 metros
, inclusive tal porção resta confirmada pelo “AUTO DE EMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA” de
ID nº 15391489
.

Também resta incontroverso nos autos, que o apelado recebeu do
ESTADO DE MATO GROSSO
sobre a parte desapropriada de
3.390,8 m2
, cujo pagamento dos honorários também foi correspondente a 20% da indenização da área desapropriada, no entanto, pretende o apelante receber no presente feito a parte remanescente da área testada, que sequer foi objeto de desapropriação do
Decreto nº 853/1996
.

Conforme já ventilado, para impedir a duplicação da Av. Antártica o apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório, este sobre a totalidade da área (
72 hectares, 2.524,15 metros quadrado)
, e Ação Cautelar de Atentado, sendo que após o ajuizamento de tais ações, sobreveio o pagamento dos honorários na Ação de Desapropriação nº 30.500/1996, que ocorreu de forma parcial e proporcional à área desapropriada.

Sob minha ótica, levando em consideração ao CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tenho que a apelada cumpriu os seus termos, uma vez que o contrato é bem claro ao dispor que o valor
os honorários advocatícios líquidos e certos corresponde ao equivalente à 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido pelos contratantes à título de indenização.

No caso em comento, a indenização recebida pela apelante corresponde à parte desapropriada de
3.390,8 m2
, não havendo qualquer saldo pendente entre os contratantes e o ESTADO DE MATO GROSSO, logo, não há que se falar em cláusula suspensiva.

Logo, diante da impossibilidade da aplicação da cláusula suspensiva, uma vez que houve pagamento total da área desapropriada relativo ao contrato em questão, certo é que eventual direito sobre a área remanescente testada, deveria o apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, levando em consideração ao trânsito em julgado das ações pelo qual foi contratado.

No caso em comento, conforme já mencionado, a
Ação de Desapropriação
transitou em julgado em
23/11/1999
, a
Ação de Interdito Proibitório
em
14/12/2004
e a
Ação de Atentado
em
08/02/2001
(
ID nº 15392461
).

Levando em consideração que o
artigo 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
prevê o lapso prescricional de (05) anos para o ajuizamento da ação de cobrança, bem como as hipóteses de quando se inicia a contagem do prazo, a presente ação encontra-se de fato prescrita. Confira o teor do citado dispositivo legal:

"
Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado
, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar
;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato
.".
Grifei
.

Ainda, o artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, prevê:

“Art.206. Prescreve:

(...);

§ 5º Em cinco anos;

(...);

II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;”

De igual sorte, dispõe o
artigo 13 do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB
(
Resolução nº 02/2015
):

"Art. 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato."

In casu
, com o trânsito em julgado das ações nominadas encerrou-se o prazo para a conclusão dos serviços contratados.

Com efeito, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado das sentenças nas ações em que o apelante atuou, mostra-se incontestável a ocorrência da prescrição.

Isto porque, a presente
Ação de Cobrança
relativa à área remanescente fora ajuizada em
12/08/2013
(ID nº 15389973), quando na realidade deveria ser protocolada nos seguintes prazos:

Levando em consideração a
Ação de Desapropriação
que transitou em julgado em
23/11/1999
, teria prazo prescricional até
22/11/2003
; a
Ação de Interdito Proibitório
que transitou em
14/12/2004
teria o prazo prescricional até
13/12/2006
e a
Ação de Atentado
que transitou em julgado em
08/02/2001
teria o prazo prescricional até
07/02/2007
para ajuizamento da ação de cobrança de honorários advocatícios, no entanto, a ação foi ajuizada em 12/08/2013, muito além do prazo prescricional.

Da mesma forma, ainda que se aplicasse a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil 2002, o prazo prescricional já teria expirado, pois o prazo seria contado a partir da vigência do novo Código Civil, em 11/01/2003, de maneira que teria até o ano de 2008 para o ajuizamento da ação de cobrança, também muito além do prazo prescricional.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou o magistrado singular Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever para amparar a sustentação de meu voto:

“(...)
Após análise minuciosa dos autos vejo que a pretensão inicial encontra-se abarcada pela prescrição.

Explico.

A relação contratual entre as partes se iniciou diante do suposto ato de turbação praticado em 1995 pela Companhia Cervejaria Antártica e o Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso - DVOP sobre a área pertencente ao Espólio de Serafim Pereira dos Santos.

Em 1996 foi emitido o Decreto nº. 853/1996 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, tornando de utilidade pública uma área de terras numa faixa de 40,00m (quarenta metros) por 606,00 (seiscentos e seis metros), destinada à faixa de domínio do prolongamento da Avenida 31 de março, no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá – MT

Conforme se extrai da cópia do Decreto encartada às fls. 138/139, a área declarada de utilidade pública abordou as propriedades dos Senhores Anizio Antônio do Nascimento, Jonatas Alves Ramos, Arunil Alves da Silva, Aline Batista de Souza, Antonio Davi Sobrinho e Outros.

Quanto a desapropriação da área do Espólio de Serafim Pereira dos Santos, extrai-se do memorial descritivo de fls. 141/142 que incidiu sobre uma área de 3.390,85 m2, correspondente a 137,40 m de frente para Rodovia MT 400.

Embora o reclamante alegue que na matrícula consta que o imóvel possui 956m de frente para Rodovia MT 400 (Av. Antártica), apenas foi objeto de desapropriação 137,40m de testada.

O ato de emissão de posse provisória de fls. 145 confirma que a área desapropriada foi de 3.390,8 m2.

Ou seja, o pagamento dos honorários advocatícios do reclamante foi correspondente à indenização da área desapropriada, não havendo falar em direito a honorários advocatícios pela área remanescente, que sequer foi objeto de desapropriação do Decreto nº. 853/1996.

Consigno que nos embargos à execução em apenso restou reconhecida a prescrição da execução do contrato de honorários, e, considerando que nesta ação visa apenas a diferença do valor incontroverso cobrado na execução e o valor real de mercado da área (parte final da cláusula 3 do contrato), tem-se que a mesma lógica deve ser aplicada, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição.

Por conseguinte, entendo que o marco inicial da prescrição para discutir eventual cobrança de honorários advocatícios se iniciou a partir do trânsito em julgado das ações que o reclamante atuou, encerrando-se aí os serviços prestados em favor do Espólio de Serafim Pereira dos Santos.

Sobre o prazo para cobrança/execução de contrato de honorários advocatícios, o art. 25 da Estatuto da OAB prevê o lapso prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da respectiva ação, bem como as hipóteses de quando se inicia a contagem do prazo.

Veja-se o teor do dispositivo:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Ocorre que o artigo não prevê hipótese específica que se encaixa no caso em tela, razão pela qual hei por bem aplicar de forma suplementar a previsão do art. 205, §5º, II, do CC, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensão de procuradores judiciais a partir da conclusão dos serviços ou cessação do contrato ou mandato, que no caso se deu com o trânsito em julgado das sentenças.

Eis o dispositivo:

art.

206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos.

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.

Impende fazer a conjugação do dispositivo acima com o art. 13 do Novo Código de Ética da OAB, que assim dispõe:

Art. 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato.

Destarte, considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado das sentenças nas ações em que o reclamante atuou, revela-se incontestável a ocorrência da prescrição, já que a ação de cobrança somente foi ajuizada em 12/08/2013 (fl. 03/verso).

Vejamos:

•

Ação de Desapropriação teve o seu trânsito em julgado

em 23/11/1999 (fl. 346), de forma que teria o prazo prescricional até 23/11/2004 para o ajuizamento da ação de honorários;

•

Ação de Interdito Proibitório teve seu trânsito em julgado em 14/12/2001 (fl. 365), de forma que teria o prazo prescricional até 14/12/2006 para o ajuizamento da ação de honorários;

•

Ação de Atentado teve o seu trânsito em julgado em 08/02/2002 (fl. 380), de forma que teria o prazo prescricional até 08/02/2007 para o ajuizamento da ação de honorários;

Ainda que se aplique a regra de transição do art. 2.028 do CC/02 estaria prescrito, pois a prescrição contaria a partir da vigência do novo Código Civil, em 11/01/2003, de maneira que teria até o ano de 2008 para o ajuizamento da ação de cobrança, o que não foi feito, sobrevindo apenas em 2013.

De outro giro, não há falar em litigância de má-fé das partes, não visualizando nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

O que se verifica é que estão litigando nos autos segundo as suas convicções e interpretações das cláusulas do contrato.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...).5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL, e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e sua restituição ao Requerente, mediante recibo nos autos.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se (...)”.

Ademais, ainda que o direito do apelante não tivesse prescrito, o direito não lhe socorreria.

Isto porque, a venda realizada posteriormente ao cumprimento do contrato para terceiros, não pode ser objeto de cobrança – até porque, na interpretação dos itens “
2” e “3
” do contrato, a venda a que se refere o instrumento como fator para vencimento dos honorários advocatícios era entre a recorrida e as pessoas privada e pública que turbavam o seu imóvel, qual seja,
COMPANHIA CERVEJARIA ANTARTICA S/A e o DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – DVOP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que passados mais de 20 anos das ações mencionadas, a recorrida e os herdeiros venderam o restante do imóvel para terceiros e para o Município de Cuiabá, esta após nova desapropriação, portanto, tratando de outra relação jurídica da qual a apelada não fez parte, logo, de se concluir que não poderia fazer jus a quaisquer honorários, sob pena de o contrato tornar-se “
ad eternun
”, de modo que a cada venda realizada o advogado teria o direito de 20% do valor apurado.

Se não bastasse, vale ressaltar que o apelante foi contratado
para
impedir a duplicação da Avenida Antárctica e/ou Rodovia MT 400
, no local conhecido por Ribeirão do Lipa, contudo,
não impediu
, mas, mesmo assim recebeu o percentual contratado com a desapropriação.

De igual sorte,
na ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor da
CERVEJARIA ANTÁRTICA S/A E DO DVOP (DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS) — GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a Sentença de 1.° grau somente confirmou a medida liminar em relação aos 137,40m desapropriados pelo Governo do Estado de Mato Grosso através do Decreto nº 853 de 16 de Abril de 1996, para a construção da ponte de concreto sobre o córrego Ribeirão da Ponte/Lipa, mas o pedido de indenização por danos materiais foi julgado IMPROCEDENTE, o que foi mantido em segundo grau (
www.tjmt.jus.br
).

Ainda, a Ação de Atentado foi julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE em primeiro grau e o recurso interposto foi desprovido, permanecendo a IMPROCEDENCIA da Ação de Atentado no segundo grau (
www.tjmt.jus.br
).

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso de apelação deve ser desprovido.

Quando ao recurso adesivo, este também deve ser desprovido, uma vez que a ação foi ajuizada na vigência do CPC/73, logo, nos termos do
artigo 261 do CPC/73
, cumpriam aos requeridos, no prazo da contestação, terem impugnado o valor atribuído à causa, já que este não correspondia ao proveito econômico perseguido pelo autor da ação, sob pena de preclusão temporal, o que de fato ocorreu.

Inclusive, ainda que a ação fosse ajuizada no novo CPC, o Juiz poderia corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC/15, contudo, não o fazendo no limite temporal do artigo 293 do mesmo diploma legal, não poderia mais fazê-lo, diante da preclusão.

Confira o seguinte aresto pátrio:

"(...) 1. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. O preceito do art. 292, § 3º, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação. 2. Se a oportunidade para efetuar a modificação do valor da causa encontrava-se preclusa, o magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não poderia ter remetido o feito a uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o novo valor encontrado de ofício se ajustava à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública."
(TJDF -

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0713222-32.2017.8.07.0000 - Relator: Desembargador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - julgamento: 04/12/2017).

Desta forma, diante da preclusão para modificar o valor da causa, levando em consideração ao valor econômico perseguido pelo autor, o recurso adesivo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de
apelação cível
de ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA e
nego provimento ao adesivo
de MARIA LICÍNIA DOS SANTOS PEREIRA e OUTROS, deixando de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento de ambos os recursos.

É como voto.-

Portanto, conforme se denota, trata-se de sentenças idênticas e recursos idênticos, razão pela qual valho-me da decisão acima para subsidiar o presente voto.

Diante do exposto
,
não há como albergar a tese recursal, desta forma
nego provimento
ao presente recurso
de apelação cível e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020